Tribunal: TJSP
Processo: 2247374-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Campinas – Decisão agravada que deferiu em parte o pedido de expedição de ofício e penhora pelo sistema INFOJUD/RENAJUD/BACENJUD/SIEL – Ofensa ao princípio da cooperação prevista no art. 6o do NCPC - Decisão reformada – Agravo provido.